Tribunal: STF
Processo: Rcl 72840
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE RECEBER GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO PROVENIENTE DE EXERCÍCIO EM CARGO DE CARREIRA DISTINTA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 473 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DE CARGO EXERCIDO EM CARREIRA DIVERSA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Florestópolis contra decisão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0000108-87.2020.8.16.0137, sob a alegação de descumprimento das teses fixadas sob os Temas 473 e 864 da sistemática da repercussão geral.



    Em síntese, relata o reclamante que a autora da ação de origem, após aprovação em concurso público, ocupou o cargo de agente comunitário de saúde entre dezembro de 2007 e abril de 2019, pedindo exoneração para tomar posse no cargo de auxiliar de enfermagem em 12 de abril de 2019.



    Narra que a Lei Municipal nº 1.312/2013 dispõe sobre o adicional por tempo de serviço à razão de 1% para cada ano contínuo trabalhado no serviço público municipal. 



    Argumenta que, no caso analisado, a autora da ação principal declarou não ocupar outro cargo ou emprego público quando tomou posse no cargo de auxiliar de enfermagem, o que corrobora o início de novo liame jurídico. Afirma, nesse sentido, que a contagem de tempo de serviço não foi contínua, fazendo com que a ora beneficiária não tivesse direito aos 12% de vantagem remuneratória concedida pelo Juízo reclamado. Sustenta, ademais, que “direitos adquiridos no cargo anterior não acompanham o agente que pede exoneração do cargo (agente comunitário de saúde) e, depois de aprovado em concurso público, toma posse em outro cargo (auxiliar de enfermagem)” (doc. 1, p. 4).



    Alega que, ao acolher o pleito da servidora pública, a decisão reclamada deixou de observar as teses firmadas nos Temas 473 e 864 da sistemática da repercussão geral, permitindo a formação de regime híbrido, “mediante a acumulação de vantagem remuneratória dos dois cargos”, bem como concedendo vantagem remuneratória sem autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias (doc. 1, p. 8). 



    Requer, por estas razões, a suspensão liminar da decisão impugnada e, após regular trâmite a sua cassação definitiva a fim de que outra seja proferida em observância aos julgados da Suprema Corte. 



    Devidamente citada, a beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação, sustentando, em síntese, a ausência de exaurimento de instâncias, uma vez que ainda não foi interposto o agravo em recurso extraordinário contra a decisão que negou seguimento ao recurso do reclamante. Aduz que a decisão ora reclamada deve prevalecer, tendo em vista a ausência de teratologia quanto aos Temas 473 e 864 da RG, na medida em que a autora “não acumulou cargos, mas apenas pleiteou o direito ao adicional por tempo de serviço, contabilizando o período que exerceu o cargo anterior”. Nesse sentido, alega que a Lei Municipal 1.312/2013 vincula a concessão do adicional por tempo de serviço ao efetivo exercício do servidor e não ao cargo ocupado (doc. 29, p. 10). 



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de ofensa ao que decidido no julgamento do Recurso Extraordinário 587.371/RG — Tema 473, de relatoria do Ministro Teori Zavascki. In casu, afirma o reclamante que a Turma Recursal de origem, ao conceder o adicional por tempo de serviço acumulado entre cargos distintos, deixou de observar o Tema 473. Diante desse cenário, é preciso esclarecer o que o referido tema de repercussão geral dispõe. O aludido julgado porta a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE ‘QUINTOS’. PRETENSÃO DE CONTINUAR PERCEBENDO A VANTAGEM REMUNERATÓRIA NO EXERCÍCIO DE CARGO DE CARREIRA DIVERSA. INVIABILIDADE. 1. A garantia de preservação do direito adquirido, prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, assegura ao seu titular também a faculdade de exercê-lo. Mas de exercê-lo sob a configuração com que o direito foi formado e adquirido e no regime jurídico no âmbito do qual se desenvolveu a relação jurídica correspondente, com seus sujeitos ativo e passivo, com as mútuas obrigações e prestações devidas. 2. As vantagens remuneratórias adquiridas no exercício de determinado cargo público não autoriza o seu titular, quando extinta a correspondente relação funcional, a transportá-las para o âmbito de outro cargo, pertencente a carreira e regime jurídico distintos, criando, assim, um direito de tertium genus, composto das vantagens de dois regimes diferentes. 3. Por outro lado, considerando a vedação constitucional de acumulação remunerada de cargos públicos, não será legítimo transferir, para um deles, vantagem somente devida pelo exercício do outro. A vedação de acumular certamente se estende tanto aos deveres do cargo (= de prestar seus serviços) como aos direitos (de obter as vantagens remuneratórias). 4. Assim, não encontra amparo constitucional a pretensão de acumular, no cargo de magistrado ou em qualquer outro, a vantagem correspondente a ‘quintos’, a que o titular fazia jus quando no exercício de cargo diverso. 5. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.” (RE 587.371/RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 24/6/2014 - grifei). 



    Na ocasião, o Plenário desta Corte jugou parcialmente procedente o recurso da União, fixando a seguinte tese: 



    Tema 473/RG: “Não encontra amparo constitucional a pretensão de acumular, no cargo de magistrado ou em qualquer outro, a vantagem correspondente a ‘quintos’, a que o titular fazia jus quando no exercício de cargo diverso.”



    Pois bem. A análise da decisão reclamada e dos elementos constantes dos autos revela ter havido no caso concreto afronta ao mencionado precedente desta Corte. Isso porque a Turma Recursal de origem reconheceu tempo de serviço adquirido em cargo diverso do que a beneficiária ocupa atualmente. Trata-se, portanto, de cumulação indevida de gratificação proveniente do exercício de cargo em carreiras distintas, consoante se observa da ementa da decisão impugnada (doc. 12, p. 1/2): 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE FLORESTÓPOLIS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO. ADICIONAL INSTITUÍDO EM FUNÇÃO DO TEMPO EM QUE O SERVIDOR SE ENCONTRA EM EFETIVO EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 92 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.312/2013. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO CARGO OCUPADO. INGRESSO DO SERVIDOR NO QUADRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO TERMO INICIAL DA CONTAGEM. VERBAS DEVIDAS. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL (0002755-55.2020.8.16.0137; 0004648-33.2020.8.16.0056; 0001085-31.2020.8.16.0056). VANTAGEM QUE NÃO SERÁ RECEBIDA DE FORMA CUMULATIVA E QUE INCIDIRÁ SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO DO SERVIDOR, CONFORME EMERGE DO ARTIGO 92, §1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.312/2013. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. SITUAÇÃO, ADEMAIS, EM QUE NÃO SE APLICA A LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020, HAJA VISTA QUE A AUTORA NÃO ESTÁ DISCUTINDO PERÍODO AQUISITIVO COINCIDENTE COM O PERÍODO DA PANDEMIA, TRATANDO-SE DE PERÍODO ANTERIOR E NÃO ABARCADO PELA LEI EM COMENTO. V. ACÓRDÃO ALTERADO.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.” (Grifei).



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal conta com diversos precedentes no sentido da impossibilidade de acumulação de vantagem remuneratória proveniente do exercício de cargo em carreiras diversas. Confira-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS. CARREIRA E REGIME JURÍDICO DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. Decisão em consonância com o entendimento consolidado no julgamento do RE 587.371 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 473), acerca da impossibilidade de se incorporar quintos oriundos da ocupação de cargo público de carreira diversa.



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (RE 639.234-AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018.)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO ARE 748.371-RG/MT – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – SERVIDOR PÚBLICO – PRETENDIDA INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DE CARREIRA E REGIME JURÍDICO DISTINTOS – IMPOSSIBILIDADE – ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 587.371/DF – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INEXISTÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1.048.315-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2019 -grifei).



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, para cassar a decisão prolatada, nos autos do Processo nº 0000108-87.2020.8.16.0137, em trâmite na 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e determinar que outra seja proferida, observando-se a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente